Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-56.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002192-56.2016.8.14.0105

APELANTE: NERES MAMEDIO DE LIMA, ELIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002192-56.2016.8.14.0105

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ELIAS DE OLIVEIRA E NERES MAMEDIO DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO. Havendo provas robustas da
materialidade e da autoria delitivas, consubstanciadas em depoimentos testemunhais e no relato da vítima sobrevivente, legítima se faz a condenação.
A fixação da pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Pena base reduzida. Ausência de fundamentação adequada.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de apelação interposta por Neres Mamedio de Lima e Elias de Oliveira em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, à pena de
29 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa para Elias Oliveira, e 25 anos e 02 meses de reclusão e 60 dias multa para Neres Lima
, ambas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 25 de março de 2016, por volta das 23:00h, Na Rua Principal, Ramal do Congo, nesta cidade de Concórdia do Pará, os denunciados NERES MAMEDIO DE LIMA e ELIAS DE OLIVEIRA, mediante violência e grave ameaça subtraíram coisa móvel da vítima Manaceis Batista Neto, sendo que, da violência empregada, resultou na morte da vítima. Aufere-se dos autos que o réu Neres, vulgo "Joel" foi convidado pela vítima Manaceis para vir morar no Sítio desta, juntamente com a companheira Patrícia de Oliveira Silva e a filha do casal. Em 22/03/2016, passou a residir no sítio o irmão de Patrícia ora denunciado Elias Oliveira, o qual já tinha passagem por roubo no município de Tailândia. No dia dos fatos a vítima encontrava-se em seu quarto, quando passou a chamar por Patrícia de Oliveira Silva que estava em outro cômodo da casa. Neste momento, Patrícia ouviu Neres falar: "aonde tá o dinheiro' (textuais). Percebendo que algo havia de errado, Patrícia pegou sua filha de 4 anos no colo e saiu pela porta da cozinha sem ser percebida, ocasião em que viu Elias perto da porta do quarto da vítima e Neres estava próximo a Janela, tendo ouvido ainda a vítima falar "para com isso" (textuais). Ato contínuo, Patrícia ligou para filho da vítima e logo tratou de se esconder por trás de uma laranjeira, até a chegada da Polícia. Após subtrair o dinheiro da vítima obtido com a venda de peixes e esfaqueá-la até morte, os denunciados se evadiram, tomando rumo ignorado.”
(sic)

Denúncia recebida no dia 06.07.2016, id-10625169.

Pretendem os apelantes sua absolvição por ausência de provas. Apontam a necessidade de redução da pena em razão da atenuante da confissão para o acusado Elias Oliveira.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja revista a dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de apelação interposta por Neres Mamedio de Lima e Elias de Oliveira em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, impondo-lhes à pena de
29 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa para Elias Oliveira; e 25 anos e 02 meses de reclusão e 60 dias multa para Neres Lima
, ambas em regime inicialmente fechado.

Pretendem os apelantes sua absolvição por ausência de provas. Apontam a necessidade de redução da pena, em razão da atenuante da confissão para o acusado Elias Oliveira.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NERES LIMA

A testemunha
Patrícia de Oliveira Silva em sede policial afirmou que escutou a voz do esposo, ora réu, Neres Mamédio, perguntando à vítima onde estava o dinheiro, se referindo à renda da venda dos peixes que haviam feito no dia; afirmou que viu Elias, irmão dela, em pé junto à porta com a faca na mão. Entretanto, já em Juízo, com versão já combinada com os acusados, pois ainda vive com o réu Neres, mudou a parte em que afirmou ter escutado a voz de Neres perguntando pelo dinheiro, o que tiraria ele da cena do crime e aliado ao depoimento do corréu Elias, na ideia deles, seria suficiente para sua absolvição (Neres), já que em relação ao corréu Elias não havia como tirá-lo da cena do crime.

A testemunha e mãe do réu Elias, Sra. Orestina, tanto na Delegacia quanto em Juízo, afirmou que a testemunha Patrícia lhe disse que ambos cometeram o crime, já que ouviu Neres perguntando pelo dinheiro dentro do quarto e Elias na porta segurando uma faca, motivo pelo qual ficou apavorada e correu junto com a filha para se esconder no mato por medo de também ser morta por ambos em razão de ter visto o crime. A mãe do réu Elias é sogra do réu Neres, afirmou claramente em Juízo que a testemunha Patrícia lhe falou que viu os acusados dentro do quarto quando foi buscar o celular que estava no carregador dentro da casa, oportunidade em que ouviu a vítima lhe pedir socorro e ouviu seu esposo Neres perguntar pelo dinheiro, bem como viu Elias, seu irmão, em pé na porta do quarto segurando uma faca.

A testemunha Patrícia afirmou em Juízo que disse tudo que está no depoimento prestado na Delegacia e não alegou que tenha sido constrangida ou forçada, alegando que teria deixado a filha com a nora da vítima, e que temeu pela sua vida e integridade da sua filha; afirmou ainda que Neres havia saído para caçar aracuã, quando Neres disse que havia saído para caçar tatu.

Restou claro que nenhum deles soube dizer a hora aproximada em que saíram para caçar e que horas voltaram, exatamente porque em nenhum momento saíram de casa.

Sequer os acusados trouxeram uma única testemunha para depor e confirmar qualquer de suas alegações.

A testemunha Mazeias, filho da vítima, foi categórico ao afirmar na Delegacia de Polícia e em Juízo que recebeu a ligação da testemunha Patrícia, a qual foi atendida pela sua esposa, onde afirmava que os réus estavam matando todo mundo, e que ao chegar no local do crime foi chamado pela testemunha que estava escondida atrás de uma laranjeira e já afirmou que a vítima se encontrava esfaqueada, demonstrando assim que havia presenciado parte do crime. Afirmou ainda que a referida testemunha disse que o crime havia sido praticado pelos réus em conjunto, o que também foi afirmado pela testemunha Orestina em seu depoimento em Juízo.

Restou claro nos autos que os acusados planejaram o crime com calma, visto que já haviam arrumado as malas para viajarem, conforme depoimentos nos autos, e sabiam exatamente o valor que a vítima tinha conseguido com a venda dos peixes nos dias anteriores ao crime, conforme confessou o réu Elias, inclusive o local em que o dinheiro era guardado.

É comum, em grande parte dos crimes, um dos réus assumir a ação sozinho para tentar livrar o outro, assumindo sozinho o crime aquele que as provas são intensamente desfavoráveis, como ora ocorre.

É peculiar o interrogatório do réu Neres, já que afirma que havia saído para caçar, porém ouviu a vítima pedir socorro e ainda afirmou que chegou a visualizar a vítima ferida. Ora, claro que viu a vítima ferida, pois foi quem desferiu as facadas juntamente com o corréu Elias, e depois fugiram juntos, já que em pouco tempo o filho da vítima chegou ao local, porém a vítima já havia falecido, e os réus não se encontravam mais no local.

Não há dúvidas de que os réus foram os autores do crime, sendo as provas firmes e congruentes em apontar o cometimento do crime por ambos os réus, os quais planejaram antecipadamente o crime, com o intuito de ficar com todo o dinheiro da venda dos peixes que haviam feito juntamente com a vítima. A alegação do réu Elias de que chegou bêbado e cobrou o valor para ir embora e em razão disso passou a brigar com a vítima e que a matou e depois pegou o dinheiro e fugiu é afastada pelo depoimento da sua própria mãe, a qual afirmou que o réu já tinha arrumado toda a sua bagagem e recebido o dinheiro dos dias trabalhados.

A vítima era idosa e portadora de necessidade especial, já que não tinha uma das pernas, o que deixa claro a mentira construída pelo acusado para tentar justificar o crime. Assim, após a leitura dos depoimentos das testemunhas prestados na Delegacia e em Juízo, e demais provas constantes no processo, aliados aos interrogatórios dos acusados, não deixa qualquer dúvida de que sejam os acusados autores do crime capitulado no art. 157, § 3º, do CP.

No presente caso, a vítima foi esfaquedada em seu próprio quarto e dela foi subtraído o rendimento de seu trabalho de pesca.

Os depoimentos judiciais da esposa do réu Neres Lima – Patrícia de Oliveira Silva, id-
10625168;
de sua sogra – Orestina de Oliveira Silva, id-
10625168;
e do filho da vítima – Mazeias de Oliveira Batista, id-
10625168
, deixam claro a participação de ambos os acusados no delito, isso porque, em que pese a testemunha Patrícia ter fornecido versões um pouco diversas nas fases extrajudicial e judicial, já que na delegacia incluiu seu esposo no crime, para em Juízo tentar livrá-lo da culpa, as demais testemunhas confirmaram em Juízo que na noite dos fatos, Patrícia afirmou a elas que viu ambos os acusados na cena do crime, que ouviu a voz de seu marido perguntando à vítima onde estava o dinheiro, e que ela (vítima) teria sido esfaqueada por eles, para então ser roubada.

Desta forma, não encontro no édito condenatório elementos que mereçam retoques, quanto à culpabilidade do Réu Neres Lima.

DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES

A sentença impugnada assim dosou a pena:

DO APELANTE ELIAS DE OLIVEIRA

· DO CRIME DO ART. 157, §3º, II, DO CPB

“- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu muito reprovável, pois planejou o crime anteriormente, inclusive a fuga, pois já deixou as malas arrumadas e ainda recebeu o dinheiro pelo seu trabalho exercido, porém esperou a noite chegar para praticar o crime e diminuir a chance de ter testemunhas, demonstrando sua vontade inconteste de cometer o delito;

- Antecedentes: maculados, pois tem outra condenação com trânsito em julgado pelo crime do art. 157, §4º, II e IV (0001491-23.2011.8.14.0074);

- Conduta Social: péssima, conforme depoimento da própria mãe, a qual afirmou que o réu sempre foi desobediente e difícil de se lidar, bem como é usuário de drogas pesadas;

- Personalidade do agente: volta a prática de crimes, conforme se vê pelos seus antecedentes, onde mostra o seu envolvimento constante na prática de delitos das mais variadas espécies;

- Motivos do crime: não deve ser considerada desfavorável ao réu, pois o motivo já faz parte do tipo penal;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois foi praticado à noite, horário em que dificulta a identificação do agente e facilita a prática do crime, e ainda, por ter sido praticado dentro do quarto da casa da vítima;

- Consequências do crime: foram graves, pois os bens não foram recuperados;

- Comportamento da vítima: é neutra;

- A situação econômica do réu desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.

Tendo em vista que das 8 (oito) circunstâncias acima 06 (seis) são desfavoráveis, fixo a pena base em 28 (VINTE E OITO) ANOS e 06 (SEIS) MESES de RECLUSÃO e 60 (sessenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Está presente a atenuante da confissão, e duas agravantes, previstas no art. 61, ‘f’ e ‘h’, pois a vítima era maior de sessenta anos, bem como o acusado se prevaleceu da coabitação, já que estava morando no mesmo imóvel da vítima em função do trabalho, motivo pelo qual AGRAVO a pena em 01 (UM) ANO. Não existem causas de diminuição ou aumento.

TORNO A PENA DEFINITIVA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, II; art. 2º, §1º e §2º, da Lei 8.072/90.”

DO APELANTE NERES MAMÉDIO DE LIMA:

“- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu muito reprovável, pois planejou o crime anteriormente com o outro réu, inclusive a fuga, pois já deixou as malas arrumadas para fugirem, o que de fato ocorreu, demonstrando sua vontade inconteste de cometer o delito;

- Antecedentes: imaculados;

- Conduta Social: boa, por não ter provas em contrário nos autos; - Personalidade do agente: do homem normal;

- Motivos do crime: não deve ser considerada desfavorável ao réu, pois o motivo já faz parte do tipo penal;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois foi praticado à noite, horário em que dificulta a identificação do agente e facilita a prática do crime, e ainda, por ter sido praticado dentro do quarto da casa da vítima;

- Consequências do crime: foram graves, pois os bens não foram recuperados;

- Comportamento da vítima: é neutro;

- A situação econômica do réu desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.

Tendo em vista que das 8 (oito) circunstâncias acima 03 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 24 (VINTE E QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES de RECLUSÃO e 60 (sessenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existe atenuante, porém está presente duas agravantes, previstas no art. 61, ‘f’ e ‘h’, pois a vítima era maior de sessenta anos, bem como o acusado se prevaleceu da coabitação, já que morava no mesmo imóvel da vítima em função do trabalho, motivo pelo qual AGRAVO a pena em 01 (UM) ANO.

Não existem causas de diminuição ou aumento.

TORNO A PENA DEFINITIVA EM 25 (VITNE E CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, II; art. 2º, §1º e §2º, da Lei 8.072/90.”

Quanto à pena do Réu Elias Oliveira, após a leitura do julgado, atesta-se que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, seis vetores de forma negativa: culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sendo assim, quanto à personalidade, equivocou-se o MM. Juízo ao negativar o vetor. Inexiste nos autos qualquer laudo psicológico capaz de atestar a personalidade do réu, devendo ser considerada como circunstância neutra. Por fim, nas circunstâncias do crime, o Juízo utilizou os mesmos fundamentos do vetor culpabilidade para negativar essa circunstância, pelo que merece reforma, devendo tal circunstância judicial ser considerada favorável ao réu.

Ressalto que nos termos da jurisprudência do STJ, a
"majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Desta forma, fixo a pena base em 25 anos de reclusão e 40 dias multa.

Na segunda fase, prevalece contra o Réu a atenuante da confissão, e duas agravantes, motivo pelo qual deve-se agravar a pena em 1 ano, patamar mais favorável ao Réu, já que a jurisprudência recomenda que esse patamar seja de 1/6, restando a pena de 26 anos de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Quanto à pena do Réu Neres Lima, o Juízo
a quo
valorou, negativamente a culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime.

Ocorre que nas circunstâncias do crime, o Juízo utilizou os mesmos fundamentos do vetor culpabilidade para negativar tal circunstância, pelo que merece reforma, devendo ser considerada favorável.
Assim, a pena base deve ser fixada em 25 anos de reclusão e 40 dias multa.
Ausentes atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, a pena definitiva deve ser fixada em 25 anos de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024